Tribunal: TJMT
Processo: 1037077-71.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037077-71.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELI DIAS DA SILVA - CPF: 039.641.791-40 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037077-71.2022.811.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Micheli Dias Da Silva

Recorrida(s):

Latam Airlines Group S.A e

123 Viagens E Turismo Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20/06/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE
VOO

COM O DEVIDO AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DEVE SER MANTIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Resolução 400 da ANAC prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o
reembolso
integral do valor pago.

2.

No caso em exame, a autora foi comunicado em 27/01/2022 acerca da alteração do
vôo
de volta que ocorreria em 30/01/2022 (id nº 104561000), com antecedência de 72h (setenta e duas) horas, quanto à alteração do seu
vôo
, sendo-lhe oportunizada a relocação em outro
vôo
, ou o reembolso.

3.

Não bastasse o fato de ter sido respeitado o direito básico que todo consumidor tem à informação (artigo 6º, III, do CDC), bem como as disposições contidas na referida legislação setorial, as provas apresentadas pela própria reclamante evidenciaram que também foi proporcionado à mesma opção de embarcar em um vôo de novo horário, cancelar o pedido sem custos ou ainda escolher outro vôo da mesma companhia.

4.

Entretanto a consumidora optou pelo o reembolso,
a companhia aérea providenciou o reembolso dos valores despendidos para a aquisição dos bilhetes aéreos na data de 05/03/2022 e tal fato não foi minimamente impugnado pela parte reclamante, o que, conseqüentemente, retira o alicerce da pretensão indenizatória relacionada aos danos materiais.

5.

Considerando que a Reclamante foi informada acerca da alteração do vôo de retorno dentro do prazo previsto pela Resolução 400/2016 da ANAC, bem como optou pelo cancelamento integral das passagens e ainda, obteve o reembolso dos valores pagos pelos bilhetes, restou demonstrado a inexistência dos danos morais a serem indenizados.

6.

C
onforme consta na fundamentação da sentença recorrida:

“
Ante o exposto, no que se refere à 2ª reclamada (123 VIAGENS), acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, extingo o processo sem a resolução do mérito. Ademais, rejeito a preliminar arguida pela 1ª reclamada (LATAM) e, no tocante ao mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por fim, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023